Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. RAZOABILIDADE. MANUTEÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O bloqueio de valores em contas bancárias, como medida assecuratória, encontra amplo fundamento no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em casos que envolvam crimes como os analisados no inquérito policial no qual é investigado o apelante, tais como, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva.
2. O inquérito policial que apura condutas que envolvem diversas pessoas, dentre elas vários servidores públicos do DF Legal, que solicitam e recebem propinas de pessoas jurídicas com o fim de evitar fiscalização e obstar imposição de multas pelo agente público, aponta a existência de uma organização/associação criminosa no âmbito do DF Legal (antiga AGEFIZ) que pode gerar, potencialmente, um enorme prejuízo aos cofres públicos, não somente às vítimas individualizadas, razão pela qual a medida assecuratória de bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados encontra respaldo jurídico na hipótese dos autos.
3. O fundamento para o bloqueio não está condicionado à demonstração de prejuízo econômico imediato à vítima, eis que o crime do artigo 317 do Código Penal tem natureza formal e se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida. No caso de crimes como corrupção passiva e concussão, a própria prática ilícita gera uma lesão à ordem pública e à administração, configurando dano de caráter difuso que independe de uma vítima direta ou de comprovação específica de prejuízo patrimonial.
4. A tese defensiva de que os valores bloqueados não ultrapassam 40 salários-mínimos também é juridicamente infundada, pois tal parâmetro se aplica à impenhorabilidade de valores para fins de dívidas civis (art. 833, inciso IV, do CPC), e não para medidas assecuratórias em razão de prática de infração penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.